Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-50.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004947-50.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GUILHERME JOSE DE BRITO - CPF: 295.364.211-00 (RECORRIDO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1004947-50.2021.8.11.0006

Embargante:
GUILHERME JOSE DE BRITO

EmbargadO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ RELATOR:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO / OMISSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO APENAS PARA ACLARAR – SEM ALTERAR O RESULTADO ANTERIOR – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR SEM ALTERAR O RESULTADO ANTERIOR.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Observada eventual omissão / contrariedade, resta a possibilidade de acolher os embargos apenas para aclarar sem alterar o resultado do julgamento anterior.

EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR SEM ALTERAR O RESULTADO ANTERIOR.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes alegando contradição no acórdão que deu provimento ao recurso da empresa para julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
.

2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente não conhecer o recurso interposto pela embargante, restando apenas pequena omissão a ser sanada, porém, sem alterar o resultado anteriormente proferido.

Em resumo, apenas para esclarecimento dos fatos, o autor possui contrato com a empresa desde 2020, pagando em torno de R$ 329,70 mensais e alega que buscou a empresa por quatro vezes entre fevereiro e julho de 2021 para que houvesse uma redução no plano. Informa que o plano foi reajustado para R$ 114,00, mas vem sendo cobrado o valor antigo. Sendo assim, requer a devolução do valor pago a maior e danos morais.

Conforme pontuado no voto, a empresa embargada sequer possui plano no valor alegado pelo Recorrido. Conforme comprovado, o contrato foi reajustado em 08/07/2021 e se refere a um plano de R$149,99, conforme regulamento, porém, o Recorrido foi agraciado com um desconto promocional de R$30,00 por 03 (três) meses, totalizando o valor final de R$119,99.

Registro que o fato de que algumas informações cadastrais estão em desacordo, tal fato não anula o documento, tendo em vista que a fatura do mês de agosto de 2021, logo após a celebração do plano, está no endereço correto (Rua Cassimiro Padre, 299) e contém os dados informados no áudio de ID n° 137388199, qual seja, redução do plano de 80GB para o pano de 25GB. Vejamos:

Por fim, o documento encartado no ID n° 137388172, que o autor alega na inicial que se trata de protocolo de atendimento do mês de junho, refere-se a uma negociação dos débitos em aberto.

Portanto, esclarecidos os pontos, entendo que o voto deve ser mantido, em que pese os argumentos do autor.

O embargante busca apenas a rediscussão da matéria, aduzindo os mesmos argumentos já analisados nos autos.

Assim, observada a omissão pontual, resta acolhido o presente recurso, apenas para ser feito o devido aclaramento da decisão anterior.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
, apenas para aclarar o voto, porém, sem alterar o resultado do mesmo.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022